Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 43 STJ. EFETIVO PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. DE OFÍCIO. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DANOS MORAIS. EQUIDADE.
1. O art. 421 do Código Civil (CC) consagra o princípio da liberdade contratual: "A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”
2. A prestação de serviços é espécie de contrato que compreende toda espécie de serviço lícito, material ou imaterial, que não estiver sujeito às leis trabalhistas, em que o tomador se obriga a pagar uma retribuição ao prestador (arts. 593 e 594, CC).
3. É incontroverso que a apelante deu causa ao inadimplemento com a falta de repasse dos valores devidos. Ademais, confessa que deve 3 meses de remuneração (novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024).
4. Competia à apelante a demonstração do termo final da atuação do psicólogo em seu estabelecimento, notadamente diante da sua obrigação de controlar a frequência dos prestadores de serviço remunerados por carga horária (Art. 373, II, Código de Processo Civil).
5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumulado 43 dispõe que a correção monetária incide sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. A falta de distribuição dos valores contratualmente devidos, à época do desfalque, deve ser monetariamente atualizada, sob pena de sofrer o efeito corrosivo da inflação projetada ao longo dos anos sem o repasse.
6. Nos termos do art. 406, caput, do Código Civil (CC), a falta de estipulação contratual autoriza a cobrança dos juros de acordo com a taxa legal, a qual corresponde a Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária. O art. 389, parágrafo único do CC disciplina que, na ausência de estipulação contratual, dever ser aplicado o IPCA como índice de atualização.
7. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro pelos honorários e despesas.
8. Na hipótese, a autonomia dos pedidos enseja a análise individualizada. Sobre o primeiro pedido (não pagamento da remuneração), houve procedência total. A diferença entre o valor do pedido e o valor da condenação repousa apenas na incidência dos encargos da mora (juros e correção). Ainda, a base de cálculo a ser adotada, nos termos do art. 85, §2o, CPC, é o valor da condenação.
9. Acerca dos danos morais, observa-se que não houve procedência do pedido inicial, o que atrai, de acordo com o entendimento do STJ (REsp 1.854.487, 4a Turma, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA), a condenação com base em equidade (art. 85, §8o, CPC), por seu valor inestimável.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Correção, de ofício, dos parâmetros da atualização monetária e dos juros de mora. Sem honorários recursais.